Tribunal: TJMT
Processo: 1049963-53.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049963-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIMAR ANGELICO SANTANA - CPF: 550.102.701-10 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – VALOR INFIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas causas em que o valor da condenação for baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1040366-94.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 22/03/2022, publicado no DJE 29/03/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDIMAR ANGELICO SANTANA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
”

(Proc. nº 1049963-53.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 90,00 acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do acidente e juros de 1% a.m. a partir da citação. A sentença condenou a Seguradora, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.
206445674)

O apelante defende a majoração dos honorários fixados pela sentença, uma vez que “
mesmo dentro dos limites estabelecidos no artigo 85, §2º, de acordo com a lei, sobre o valor da condenação que é
um valor ínfimo
, em que pese o pedido expresso da parte autora para que fosse aplicado a exceção do artigo 85 § 2º

do CPC, sendo este o artigo 85 § 8º.”

Afirma que “
uma vez que a
v
erba honorária sucumbencial foi fixada em valor esse insuficiente para remunerar
de forma adequada o trabalho desenvolvido pelos causídicos
,
que teve que desempenhar sua atividade fazendo reuniões com a parte autora, coleta de documentos, elaboração da exordial, comparecimento na audiência da conciliação, encaminhamento da parte a pericia judicial, apresentando quesitos, impugnando o laudo apresentando, sendo esta sua responsabilidade, bem como acompanhamento processual para não perder os prazos, mesmo na existência de inúmeros processos com a mesma matéria
ou seja, atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada, merecendo ser recompensados financeiramente de forma condigna, sob pena de aviltamento da profissão de advogado, essencial ao funcionamento da Justiça
, o que de fato acontece no presente”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja majorado o valor dos honorários fixados pela sentença para R$ 1.500,00 (cf. Id. n.
206445675)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
206445679
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 90,00 (noventa reais)
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (
29/07/2020
) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 3°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.

Quanto ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido, devendo ser arbitrado, em princípio, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, mas quando for irrisório o proveito econômico obtido pelo autor, então, nos termos do §5º do art. 85 do CPC, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

A juíza sentenciante bem observou os critérios estipulados no artigo 85, § 2º, do CPC para arbitrar a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação (R$ 90,00), todavia, não considerou o ínfimo valor dos honorários resultante dessa equação (R$ 9,00).

Conquanto a presente ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não tenha envolvido matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação esforça desmedida e excepcional do causídico, mas, por outro lado, tendo ocorrido atuação diligente, responsável e satisfatória do advogado para a obtenção do resultado vitorioso final, essa atuação profissional não pode ser remunerada pela aplicação da regra do §2º do art. 85 do CPC, e sim pela observância do critério do §8º do mesmo artigo, de modo que o valor dos honorários, devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$ 1.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

Com efeito, porque, uma coisa é o proveito econômico ao final obtido pelo autor, que pode ser aquele elevado “
quantum
” almejado, ou um algum valor irrisório e frustrante mas que corresponda à justa e real expressão da dívida que pode ser imposta à satisfação do réu/sucumbente, sendo que, em qualquer caso, o trabalho, o esforço, o cuidado, o empenho do advogado da parte autora pode ter sido rigorosamente o mesmo, daí a regra justa e sábia do §8º do art. 85 do CPC, que ordena, algumas situações excepcionais que realmente justificam a exclusão da regra geral, seja o advogado remunerado em função da qualidade/quantidade do trabalho realizado, e não em razão do resultado econômico pífio eventualmente obtido.

No mesmo sentido já decidiram todas as Câmaras Julgadoras desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – RECURSO PROVIDO. Nas causas em que o valor da condenação for baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC. (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1040366-94.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 22/03/2022, publicado no DJE 29/03/2022).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE, ART. 85 §§ 8º e 11º DO NCPC – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1) - Quando não fixados equitativamente, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios uma vez que o art.85, §8º do NCPC visa garantir a remuneração condigna o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão, tendo em vista a condenação de baixo valor. (2) - Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1037181-82.2018.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 06/04/2022)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ÍNFIMA – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1017724-93.2020.8.11.0041, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022).

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA -
HONORÁRIOS
ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.
I - Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba
honorária
deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
II - Os
honorários
advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
III - Os
honorários
advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC N.U 1061168-16.2019.8.11.0041, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 25/03/2022).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.000,00.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024